Tribunal: TJPA
Processo: 0024204-54.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO NA ANÃLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO REVISTO. CORREÃÃO REALIZADA. Pena-base para o crime do crime de roubo foi quantificada no mÃnimo legal de 04 anos de reclusÃ£o. Na segunda fase, ausentes circunstÃ¢ncias agravantes e atenuantes. Na terceira fase, a causa de aumento da pena se deu no patamar de 1/3 em razÃ£o da majorante do artigo 157, Â§2Âº, inciso II do CP, passando a pena para 05 anos e 04 meses de reclusÃ£o e 13 dias-multa. Em virtude do crime ter sido cometido na modalidade tentada para sanar a omissÃ£o constante no v. AcÃ3rdÃ£o 221.961/2020, diminuo a pena do embargante em 1/3, justificado o quantum aplicado pelo fato de o crime sÃ3 nÃ£o ter se consumado por razÃμes alheias a vontade do agente, em razÃ£o da vÃtima ser policial militar e no instante da abordagem reagiu instintivamente ao assalto, momento em que o recorrente ainda tentou se evadir do local mas foi impedido, devendo a pena se quantificada em 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusÃ£o e 08 dias-multa. No que concerne ao artigo 244-B do ECA, permanece a pena definitiva de 01 ano de reclusÃ£o. Diante do reconhecimento do concurso material, previsto no artigo 69 do CP, devem as penas de roubo qualificado na forma tentada e corrupÃ§Ã£o de menores ser somadas, perfazendo a pena total de 04 anos, 06 meses e 20 dias de reclusÃ£o e 08 dias-multa, a qual torno definitiva, em regime inicial, no regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, Â§ 2Âº, âcâ do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 00242045420138140401
COMARCA: Belém.
EMBARGANTE: Regianderson de Oliveira Almeida (Defensoria Púbica do Estado)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 211.961/2020 - PUBLICADO NO DJE DE 13/02/2020.
PROCURADOR DE JUSTIÇA Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO NA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO REVISTO. CORREÇÃO REALIZADA. Pena-base para o crime do crime de roubo foi quantificada no mínimo legal de 04 anos de reclusão. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Na terceira fase, a causa de aumento da pena se deu no patamar de 1/3 em razão da majorante do artigo 157, §2º, inciso II do CP, passando a pena para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Em virtude do crime ter sido cometido na modalidade tentada para sanar a omissão constante no v. Acórdão 221.961/2020, diminuo a pena do embargante em 1/3, justificado o
quantum
aplicado pelo fato de o crime só não ter se consumado por razões alheias a vontade do agente, em razão da vítima ser policial militar e no instante da abordagem reagiu institivamente ao assalto, momento em que o recorrente ainda tentou se evadir do local mas foi impedido, devendo a pena se quantificada em 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 08 dias-multa. No que concerne ao artigo 244-B do ECA, permanece a pena definitiva de 01 ano de reclusão. Diante do reconhecimento do concurso material, previsto no artigo 69 do CP, devem as penas de roubo qualificado na forma tentada e corrupção de menores ser somadas, perfazendo a pena total de 04 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 08 dias-multa, a qual torno definitiva, em regime inicial, no regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, `c¿ do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
darprovimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Regianderson de Oliveira Almeida, impugnando o r. Acórdão nº 211.961/2020, proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal Isolada em 14/05/219 e publicado no DJe de 11/02/2020.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVIDMENTO. O delito de roubo restou comprovado e o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. A palavra da vítima desfruta de credibilidade sendo coeso e harmônico ao contexto probatório, inclusive com o depoimento de uma testemunha ocular do crime. Da mesma forma o delito de corrupção de menores é desnecessário a comprovação da efetiva corrupção prévia do infante. para caracterizar este delito, bastando a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, o que ocorreu no caso dos autos. Destarte, deve ser provido o recurso ministerial, para condenar Regianderson de Oliveira Almeida nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, somado aos artigos 29 e 69 todos do CP e do artigo 244-B do ECA. Assim, a fixo a pena final de 06 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa em regime inicial semiaberto. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A defesa aduz (fls. 255/260) que ocorreu omissão no presente acórdão, eis que não foi analisado a causa de diminuição referente a tentativa do crime de roubo qualificado, consoante artigo 59 do Código Penal na terceira fase da dosimetria da pena, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão, com a revisão na dosimetria da pena.

É o relatório.
V O T O

Conheço dos embargos de declaração opostos e passo à análise do seu fundamento.

O recorrente foi denunciado pela prática da conduta delituosa tipificada no artigo 157, §2º, II c/c artigo 14, inciso II do Código Penal e art. 244-B do ECA, por ter cometido o assalto, na companhia de um adolescente, mediante grave ameaça e uso de um simulacro de arma de fogo.

Após tramitação processual o recorrente foi absolvido das imputações, o que levou o Órgão Ministerial apresentar razões apelação, requerendo a reforma da sentença e a condenação do apelado nas sanções descritas na denúncia, o qual foi julgada procedente, após julgamento pela 1ª Câmara Criminal Isolada que proferiu decisão prolatada no Acórdão supra referenciado, em que conheceu e deu provimento integral ao recurso para condenar o apelante nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, somado aos artigos 29 e 69 todos do Código Penal e do artigo 244-B do ECA a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa em regime inicial semiaberto.

A seguir, o recorrente apresentou os presentes embargos onde objetiva, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, esclarecimento de omissão no que se refere a dosimetria da pena, que não teria sido analisada no referido Acórdão.

A omissão presente na dosimetria da pena merece esclarecimento e provimento, na medida em que não foi aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, a causa de diminuição referente a modalidade tentada de roubo qualificado o que passamos a fazer, nos seguintes termos:

De início verifico que a pena-base para o crime do crime de roubo foi quantificada no mínimo legal de 04 anos de reclusão. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, a causa de aumento da pena se deu no patamar de 1/3 (um terço) em razão da majorante do artigo 157, §2º, inciso II do CP, passando a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A seguir, em virtude do crime ter sido cometido na modalidade tentada (artigo 14, I do CP), para sanar a omissão constante no v. Acórdão 221.961/2020, diminuo a pena do embargante em 1/3 (um terço), justificado o
quantum
aplicado pelo fato de o crime só não ter se consumado por razões alheias a vontade do agente, em razão da vítima ser policial militar e no instante da abordagem reagiu institivamente ao assalto, momento em que o recorrente ainda tentou se evadir do local mas foi impedido, devendo a pena se quantificada em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

No que concerne ao artigo 244-B do ECA, permanece a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão.

Diante do reconhecimento do concurso material, previsto no artigo 69 do Código Penal, devem as penas de roubo qualificado na forma tentada e corrupção de menores ser somadas, perfazendo a pena total de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, a qual torno definitiva.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, `c¿ do CP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou acolhimento aos embargos declaratórios, tão somente para redimensionar a pena de Regianderson de Oliveira Almeida para 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa em regime semiaberto, mantidas inalteradas todas as demais disposições do v. acórdão vergastado.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.